Tribunal: TJDFT
Processo: 0740760-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740760-77.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDAS: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A, ALINE FONSECA BIAS BRITTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO DO PREÇO PACTUADO. RETIRADA DO GRAVAME HIPOTECÁRIO E OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. SUMULA 308/STJ RESPONSABILIDADE DO CREDOR HIPOTECARIO E DA INCORPORADORA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. INÉRCIA QUANTO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO INICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL. DEPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADO. 1. O credor hipotecário deve ser considerado parte legítima para figurar no polo passivo de demanda na qual o adquirente de imóvel gravado por hipoteca postula o reconhecimento da adjudicação compulsória de bem, em decorrência da quitação do preço pactuado no contrato de compra e venda. 2. De acordo com a Súmula 308 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. 2.1. Evidenciado, no caso concreto, que a adquirente do imóvel promoveu o pagamento da integralidade do preço pactuado, tem-se por correto o reconhecimento do direito à adjudicação compulsória, diante da inércia da incorporadora do empreendimento imobiliário e do credor hipotecário em promover a outorga da escritura pública de compra e venda e da retirada da hipoteca registrada na matrícula do bem perante o Cartório Imobiliário. 3. De acordo com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; e IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3.1. Em se tratando de demanda com pouca complexidade e na qual não foi exigido esforço além do habitual para acompanhamento do processo, tem-se por cabível a redução dos honorários de sucumbência para o patamar mínimo previsto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 4. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, faz jus à gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais. 4.1. Somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme previsão contida no § 2o do artigo 99 do diploma legal. 4.2. Deixando a parte ré de apresentar elementos de prova aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pela parte autora, mostra-se inviabilizado o acolhimento do pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.227 do Código Civil, 54 do CPC, e 31-A, § 3o, da Lei 4.591/64, sustentando que a compradora tinha total e inequívoco conhecimento da hipoteca (desde a promessa de compra e venda), motivo pelo qual não deveria prevalecer a ordem de adjudicação, por quebra de lealdade contratual. Afirma que não teve qualquer relação direta no contrato firmado, razão pela qual não caberia suportar o ônus da inadimplência da incorporadora. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.227 do Código Civil, 54 do CPC, e 31-A, § 3o, da Lei 4.591/64, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “No caso em apreço, o contrato de compra e venda de imóvel celebrado pela autora e a ré SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S/A estabelece a seguinte disciplina a respeito da outorga de escritura pública e sobre a hipoteca incidente sobre o bem adquirido: 6. OUTORGA DE ESCRITURA O (a,s) promitente comprador (es) declara (m) que está (ão) ciente (s) de que a outorga da escritura pública definitiva de venda e compra livre de ônus hipotecário dependerá de quitação por partes do (a,s) promitente vendedor (a,s,es), junto ao CREDOR HIPOTETÁCIO, do saldo devedor correspondente à unidade habitacional ora comercializada objeto de instrumento. 7. SOBRE A HIPOTECA/ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL: O (a,s) promitente comprador (es) declara que está (ão) ciente (s) de que o CREDOR HIPOTECÁRIO/FIDUCIÁRIO somente liberará a unidade habitacional ora comercializada do gravame constituídos, após 180 (cento e oitenta) dias após a quitação, junto ao CREDOR HIPOTECÁRIO/FIDUCIÁRIO. Portanto, havendo previsão contratual de emissão de outorga de escritura pública e de retirada do gravame hipotecário no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a quitação do valor pactuado pela compra e venda do imóvel, deve ser mantida a r. sentença, ao julgar procedente o pedido deduzido na inicial” (ID. 39444758). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016